Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714014-89.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. R. M. C., P. M. C., B. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: KELVIN GONCALVES COLEN APELADO: MAURICIO CARDOSO MACHADO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiro proposto por M.R.M.C., P.M.C., B.M.C em face MAURICIO CARDOSO MACHADO objetivando a desconstituição da penhora de imóvel residencial feita no bojo do processo n° 0705352-78.2018.8.07.0006. Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a concessão da antecipação da tutela recursal, sendo que deveriam tê-lo apresentado em petição autônoma, conforme §§ 3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do pedido de tutela de urgência, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 1 de março de 2023 17:45:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador